Tribunal: STF
Processo: Rcl 56660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Cobrança e pagamento de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), diante do reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. Índice de correção monetária. 4. Alegada ofensa à ADI 5.090-MC. Não ocorrência. Falta de “estrita aderência”. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.